Tribunal: TJES
Processo: 5008192-03.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008192-03.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: VICTOR NASCIMENTO DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 1.132),
“[...]para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023

2. No caso dos autos, o apelante comprovou que a notificação extrajudicial foi enviada para o recorrido no endereço constante no contrato por eles firmado, motivo pelo qual resta comprovada a mora e denota evidente a incompatibilidade da sentença com acórdão do e. STJ, em sede de repetitivos.

3. Apelação desprovida para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª. Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
50
08192-03.2022
.8.08.00
21

A
PEL
ANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

A
PEL
ADO:
VICTOR NASCIMENTO DE JESUS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

T
rata-se de
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

contra a
sentença

proferida
no Id 5985679

nos
autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão ajuizada em desfavor de
VICTOR NASCIMENTO DE JESUS
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, diante da ausência de

prova

d
a constituição em mora.

Em suas razões (Id
5985681
),
alega
o
Apelante,
em síntese, que, conforme
o Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples inadimplemento do contratante a qual é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Defende que comprovou a mora do Apelado ao apresentar o
histórico de pagamento e inadimplência das parcelas referente ao contrato firmado entre as partes, bem como por meio do envio de Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento para o endereço contratualmente fornecido.

Sustenta que restou válida a notificação extrajudicial a comprovar a mora, vez que fora remetida para o endereço do contrato celebrado entre as partes, sendo desnecessário o
seu recebimento.

Aduz que recai sobre o devedor o ônus de informar o credor
acerca de toda e qualquer alteração contratual, dentre elas, atualização de endereço, em observância aos princípios da boa-fé, transparência e informação, que norteiam as relações negociais.

Argumenta que não há como se exigir do
c
redor exaustivas diligências para a busca do endereço da parte Devedora para os casos de inadimplemento e de endereço fornecida de forma errada.

Assim, afirma que resta comprovada a mora, pois além da notificação
encaminhada para o endereço do contrato, promoveu o Protesto como forma suplementar.

A
nte o exposto
, requer a
cassação
da
sentença com determinação do prosseguimento da ação, eis que preenchidos os requisitos para deferimento da medida liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 14 de setembro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Com a devida vênia à eminente Relatora, observo dos documentos IDs. 5985667 e 5985671, que a notificação do recorrido foi enviada pelo banco apelante para o endereço constante do contrato por eles firmado.

Nesse contexto, anoto que
“[...]
em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, pendente de publicação).[...]” (AREsp n. 2.380.400, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/09/2023)

Assim, renovando vênias à eminente Relatora, dela divirjo para dar provimento ao apelo e decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
50
08192-03.2022
.8.08.00
21

A
PEL
ANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

A
PEL
ADO:
VICTOR NASCIMENTO DE JESUS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

C
onforme relatado,
o

apela
nte
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

contra a
sentença

proferida
no Id 5985679

nos
autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão ajuizada em desfavor de
VICTOR NASCIMENTO DE JESUS
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC,
defendendo a configuração da constituição em mora válida.

Pois bem, a
o analisar os autos, conclui-se que a carta com aviso de recebimento encaminhada ao devedor para fins de notificação em mora, embora enviada no endereço constante no contrato, não foi entregue, com a informação de que o número não existe (Id 5985671).

Nesses termos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que deve haver
a efetiva entrega ao endereço do devedor
para a constituição em mora, ainda que não recebida por ele, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.759/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor"
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021 – sem grifos no original)

Nesse cenário, ainda que o endereço tenha sido informado pelo próprio Agravado quando da celebração do contrato, convém ressaltar que deveria o Agravante ter diligenciado na busca do endereço com exatidão na formação da avença, notadamente diante da hipótese já conhecida pela instituição financeira de uma eventual necessidade de constituição em mora posteriormente.

Igualmente, reconhece a jurisprudência que
o protesto do débito realizado por edital somente configura meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente por motivo Ausente (fl. 32), vindo o apelante a promovê-la por meio de protesto por edital expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Cariacica (fl. 51).
4. A jurisprudência consolidada sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011784-12.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/08/2021; DJES 20/09/2021)

No caso ora em análise, não foi comprovada nenhuma diligência para a localização do endereço correto do devedor, muito menos o esgotamento das diligências.

Desse modo, como a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo Apelante, a manutenção da sentença de extinção é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Apelação Cível nº 5008192-03.2022.8.08.0021

Apelante:
Banco Bradesco Financiamento S/A

Apelada:
Victor Nascimento De Jesus

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VISTA

Acompanhar a divergência

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Em apertada síntese rememoro que a e. Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos votou pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença extintiva da ação de busca e apreensão eis que não constituído em mora o devedor, diante da ausência de recebimento da notificação.

A e. Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência para destacar que, diante do entendimento firmado pelo c. STJ no Tema nº 1.132, considera-se válida a notificação enviada pelo banco apelante para o endereço do recorrido constante do contrato por eles firmado.

Na sequência, a divergência foi acompanhada pelo e. Des. Annibal de Rezende Lima.

Diante do dissenso, os autos vieram conclusos na forma do art. 942, do CPC para o julgamento estendido, razão pela qual passo a me manifestar.

Embora tenha em diversas outras ocasiões votado na esteira do entendimento da eminente Relatora, nesta oportunidade, tenho por bem realinhar meu posicionamento, por refletir o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.662-RS, julgado sob rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, conforme já citado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos eminentes pares que me antecederam,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008192-03.2022.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: VICTOR NASCIMENTO DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões que, dissentindo do voto proferido pela não menos eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao presente recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno aos autos à origem para regular processamento do feito.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou extinta a presente ação de busca e apreensão, ante a não comprovação da mora, haja vista que a carta de notificação do devedor não fora devidamente recebida.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Conforme consignado no voto de divergência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), modificou o entendimento até então prevalente a fim de, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, reconhecer ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

No caso vertente, os documentos ids 5985667 e 5985671 demonstram que a notificação do Agravado foi encaminhada ao endereço constante do contrato objeto dos autos, de modo que se encontra suficientemente demonstrada a mora do devedor.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, dou provimento ao presente recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno aos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.